Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO ANALISADOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEITADA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDA NEURODIVERGENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO. CABÍVEL. ALIMENTANDA COM VINTE ANOS. DEDIDAÇÃO AOS ESTUDOS. COMPROVADA. EXONERAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita deve ser acompanhada de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo.

1.1. A impugnação deve ser rejeitada se as alegações e documentos juntados pelo impugnante não demonstram a capacidade econômica da parte contrária.

2. Incabível a juntada de documentos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Documentos não analisados.

3. A maioridade civil não acarreta automaticamente a exoneração dos alimentos, admitindo-se o seu recebimento pelo alimentando até os 24 anos desde que esteja cursando curso superior e necessite do auxílio para subsistir.

3.1. A circunstância de ser pessoa autista não demonstra a incapacidade para o trabalho da alimentanda, notadamente quando ela já possui 26 anos e os documentos juntados aos autos demonstram que esse não foi impedimento para que ela concluísse curso superior ou para que se dedique ao estudo para concurso público.

3.2. Os alimentos permanecem devidos à alimentanda que conta com apenas 20 anos e comprovadamente se dedica aos estudos para ingressar em curso de medicina em universidade da rede pública, cuja concorrência é reconhecidamente maior e exige do candidato dedicação exclusiva.

4. Preliminar de não conhecimento de documentos juntados no recurso suscitada de ofício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Sentença reformada.